Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-05.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADA. HIPERVULNERÁVEL. FRAUDE. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.
1. É considerada hipervulnerável em relação à instituição financeira, a consumidora idosa aposentada, com baixa instrução e reduzido poder financeiro.
2. Comprovados o vício de consentimento e a fraude em desfavor da consumidora, deve-se anular o contrato de empréstimo consignado.
3. Ainda que a fraude decorra de conduta de terceiros, a instituição financeira responsabiliza-se, em regra, pelos danos causados, em virtude da responsabilidade objetiva e do fortuito interno que permeiam a sua atividade, conforme enunciado de Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É presumido (in re ipsa), em regra, o dano moral decorrente de fraude bancária.
5. Recurso conhecido e desprovido.